Tribunal: TJMT
Processo: 1026554-31.2021.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026554-31.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO JOSE DA SILVA - CPF: 950.519.371-87 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. OSCILAÇÃO DE ENERGIA.
FORTES CHUVAS
. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1-
A ocorrência das constantes oscilações de energia elétrica na cidade é incontroversa, demonstrada pela atuação do Ministério Público com o ajuizamento da Ação Civil Pública relativo a situação destaque. Por outro lado, tal fato não enseja a comprovação de danos a apelante, que a coloque em situação vexatória, humilhante, a ponto de caracterizar dano a moral, bem como não está demonstrada a privação contínua quanto aos prazos previstos na Resolução 414/2010 da Aneel.

2-
A má qualidade do serviço, não impõe concretamente a existência do dano moral para efeitos de indenização, pois, não se comprova que a situação tenha atingido os direitos da personalidade, em que pese transtornos decorrentes da interrupção de energia elétrica, mas que, por si só, não se mostram suficientes para ensejar reparação extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1026554-31.2021.8.11.0003

APELANTE: PAULO JOS
É
DA SILVA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO JOS
É
DA SILVA
contra sentença proferida em autos de Ação de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente n. 1001431-48.2020.8.11.0041, da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proposta
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em que se
“IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, e fincas no artigo 487, inciso I, do NCPC. Ante a sucumbência da parte autora, CONDENO-A ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do NCPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do NCPC, eis que beneficiária da AJG.”

(id.
158588078
).

Aduz a apelante que,
“vale ressaltar que a interrupção no fornecimento de energia elétrica no local em que reside a Apelante, configurada está a falha na prestação de seus serviços. Vale ressaltar ainda que, o ocorrido é fato público e notório, bem como originou a ação civil pública de número 1002698-72.2020.8.11.0003, em andamento.”.

Sustenta que,
“a Apelada violou direito básico do consumidor de obter a adequada e eficaz prestação de serviço público essencial, principalmente, tendo em vista o descumprimento da obrigação de regularidade, segurança, eficiência e adequação do serviço do fornecimento.”.

Pontua que
“a energia elétrica trata-se de bem essencial, haja vista ser necessária para atividades básicas e diárias.”.

Defende que
“o fornecimento de energia é serviço essencial, o qual deve ser fornecido com continuidade. Desta forma, não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela empresa Apelada, resta configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22, do CDC.”

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença julgando
procedente
os pedidos da inicial (id.
158588080
).

Decorreu o prazo para a apelada apresentar contraminuta
(id.
158588090
).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO JOS
É
DA SILVA
contra sentença proferida em autos de Ação de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente n. 1001431-48.2020.8.11.0041, da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proposta
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em que se
“IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, e fincas no artigo 487, inciso I, do NCPC. Ante a sucumbência da parte autora, CONDENO-A ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do NCPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do NCPC, eis que beneficiária da AJG.”

(id.
158588078
).

De acordo com os argumentos da apelante não se verifica a ocorrência do dano moral, pois no caso não se trata de dano
“in re ipsa”
, e deve ser analisada em cada caso concreto.

Isso porque, a ocorrência das constantes oscilações de energia elétrica na cidade é incontroversa, demonstrada pela atuação do Ministério Público com o ajuizamento da Ação Civil Pública relativo a situação destaque.

Por outro lado, tal fato não enseja a comprovação de danos a apelante, que a coloque em situação vexatória, humilhante, a ponto de caracterizar dano a moral, bem como não está demonstrada a privação contínua quanto aos prazos previstos na Resolução 414/2010 da Aneel.

A má qualidade do serviço, não impõe concretamente a existência do dano moral para efeitos de indenização, pois, não se comprova que a situação tenha atingido os direitos da personalidade, em que pese transtornos decorrentes da interrupção de energia elétrica, mas que, por si só, não se mostram suficientes para ensejar reparação extrapatrimonial.

Dessa forma, competia à parte apelante comprovar que a conduta da empresa apelada, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral, se limitando ao mero aborrecimento, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – alegação de oscilação no fornecimento elétrico – AUSÊNCIA da demonstração de prejuízo – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Não há provas de que a parte autora, pela falta de energia elétrica, tenha suportado algum abalo ou prejuízo que pudesse lhe causar um dano de ordem moral.II - A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019). III – Assim, impossível à aplicação do dano moral, razão pela qual a sentença de piso deve ser mantida.”
(N.U 1021574-41.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022).

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OSCILAÇÕES E CONSTANTES QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Como é cediço, para que seja reconhecido o dano moral indenizável, é necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa e gerar situação vexatória ou forte abalo psíquico. Na hipótese, não há caracterização de dano moral indenizável, eis que a parte demandante não demonstrou situação peculiar a justificar que a privação do serviço, em período inferior aos índices da ANEEL, tenha efetivamente ferido seus direitos de personalidade, em que pese reconheça os transtornos decorrentes da interrupção de energia elétrica, mas que, por si só, não são suficientes a ensejar reparação extrapatrimonial. Ademais, a deficiência do serviço não atinge somente o Apelante, mas sim toda a coletividade, o que torna inadequada a concessão de indenização por dano moral de forma individual, na medida em que o valor eventualmente fixado será inexpressivo e não cumprirá a função punitiva de forma a levar a concessionária a resolver o problema, diferentemente do que resultará da Ação Coletiva em trâmite.
(N.U 1021726-89.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 28/10/2022).

Portanto, não configurado o nexo causal e o dano a ensejar a obrigação de indenizar o dano moral, conforme preconiza o artigo 186 e 927 do Código Civil.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro
os honorários
para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade está suspensa em razão de ser o autor beneficiário da justiça gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023